Tribunal: TJMT
Processo: 1002599-82.2019.8.11.0021
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002599-82.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), WERISLEY FERREIRA DAS NEVES - CPF: 858.896.102-44 (RECORRIDO), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO FOI CITADA. AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NOS AUTOS. RECURSO PREJUDICADO.

1. Empresa de grande porte que deveria, necessariamente, ser citada por meio eletrônico, entretanto, foi encaminhada carta de citação, a qual foi devolvida com a informação de que a empresa “mudou-se”. Ausência de Citação (id.79832951).

2. A inexistência ou
nulidade da citação,
impedidoras da formação da relação processual, configuram nulidade de pleno direito, podendo ser conhecidas de
ofício
e não se sujeitando à coisa julgada ou preclusão, que enseja decretação da nulidade de todos os atos praticados e, por consequência, geram a sua desconstituição, inclusive, da sentença, para que seja oportunizada a regularização processual.

3. Sentença cassada. Recurso Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de procedência que i) declarou a inexistência do débito discutido na lide, e ii) condenou a recorrida ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Irresignada,
recorre a empresa Ativos S.A.
, sustentando, em síntese, a regularidade da cobrança, alegando que se trata débito de cedido a Ativos S/A, o qual é referente ao contrato realizado pela Recorrida perante o Banco do Brasil na modalidade BB Crédito Automático, bem como alega não haver danos morais, uma vez que a Autora possui outras restrições anteriores. Ao final, requer que seja conhecido o presente recurso
“para no mérito dar-lhe integral provimento, cassando a sentença, mantendo a dívida em aberto, ou caso não seja esse o entendimento desta colenda turma, que seja reformada a sentença, de forma a afastar totalmente o dano moral, com base na Súmula 385 do STJ ou ainda diminuindo-a, para que em ambos os casos atenda aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade ao dano.”

Contrarrazões não apresentadas. (id. 79832975)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao analisar os autos, constata-se que no juízo de origem foi encaminhada carta de citação e intimação via agência Correios, constando no andamento id. 79832950, que a correspondência foi devolvida ao remetente, com no formulário de Aviso de Recebimento a informação de “Mudou-se”, o que representa a inexistência da citação.

Além do mais, em que pese a empresa estar cadastrada no Sistema PJe para a realização do ato de citação via sistema eletrônico, verifica-se que não foi observado tal procedimento, contrariando o disposto no art. 246, §º do CPC:

No Termo de Audiência de Conciliação juntado no andamento Id. 79832955, o conciliador narra que a empresa foi devidamente intimada para ato e não compareceu. Para tanto, cita que tal comprovante da citação e intimação foi inserido no evento de nº 5164442, numeração inexistente nos autos.

Observa-se no Id. 79832953, a informação que a intimação para a audiência foi enviada ao Recorrido e ao seu respectivo advogado, inexistindo informações sobre o envio à Recorrente, razão pela qual concluo pela inexistência de intimação ou citação para responder pela presente ação.

Na sentença, foi decretada a revelia da Recorrente, julgando procedente os pedidos iniciais, ampara na convicção de que a parte requerida revel não exerceu o contraditório, deixando de comprovar a legalidade do débito.

Nota-se que a Reclamada, ora Recorrente, teve prejudicado o seu direito ao contraditório e ampla defesa, princípios impositivos no art. 5º, inc. LV, da CF/88 e que a sua não observância quanto a regularidade da
citação
, enseja a
nulidade
dos atos praticados e, por consequência, gera a sua desconstituição, inclusive, da sentença.
Nesse contexto, a inexistência da citação acarretou prejuízos á Recorrente, razão pela qual deve-se anular todos os atos praticados para a regularização válida do processo, conforme preconiza o art. 239
,
do CPC:

Para a validade do processo é indispensável a citação do réu
ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. (grifei)

Ante a ausência de citação da parte recorrente, a declaração de nulidade da sentença de ofício é medida que se impõe. Isto porque, o ato de citação é indispensável para a formação da relação processual - triangulação processual, o que exsurge uma nulidade absoluta, por ser matéria de ordem pública e nesta condição passível de ser conhecida de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Em face do exposto, reconheço de ofício a inexistência de citação,
para desconstituir a sentença, anulando
todos os atos processuais praticados a partir da intimação para audiência de conciliação, devendo-se oportunizar nova audiência e abertura de prazo para a contestação.

Sem custas e honorários, em razão do seu resultado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021